Tribunal: TJPA
Processo: 0007987-49.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007987-49.2013.8.14.0040

APELANTE: PRISCILA KELLE SOARES SILVA, PABLO MEDUNA SOARES SILVA, PAMELLA SOARES SILVA, MICHEL BRUNO DAS CHAGAS SILVA

APELADO: BENTO DAS CHAGAS SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007987-49.2013.8.14.0040

APELANTES: PRISCILA KELLE SOARES SILVA; PABLO MEDUNA SOARES SILVA; PAMELLA SOARES SILVA; MICHEL BRUNO DAS CHAGAS SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE BENTO DAS CHAGAS SILVA FILHO

INTERESSADA: ROSIMEIRE DE SOUSA SILVA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA – MÉRITO:
IMPERTINÊNCIA DOS ARGUMENTOS DOS APELANTES – BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O LOCAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – ÔNUS DOS AUTORES – VALORES RELATIVOS AOS ALUGUÉIS – DESCONSTITUIÇÃO DO MONTANTE ALCANÇADO NOS AUTOS – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Sentença de parcial procedência. Partilha de bens.

2 – Bens que guarnecem o local. Indenização. Não comprovação da propriedade. Ônus que cabia aos recorrentes.

4- Aluguéis percebidos pela meeira. Inconformismo em relação ao período e valores estabelecidos. Não comprovação de que o montante seria superior aquele fixado no curso da demanda de origem.

5- Participação nos lucros. Discussão atinente a demanda diversa.

6- Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
plenário virtual
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007987-49.2013.8.14.0040

APELANTES: PRISCILA KELLE SOARES SILVA; PABLO MEDUNA SOARES SILVA; PAMELLA SOARES SILVA; MICHEL BRUNO DAS CHAGAS SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE BENTO DAS CHAGAS SILVA FILHO

INTERESSADA: ROSIMEIRE DE SOUSA SILVA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PRISCILA KELLE SOARES SILVA

E OUTROS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
, ajuizada por si em face de
ESPÓLIO DE BENTO DAS CHAGAS SILVA FILHO
, jugou parcialmente procedente as pretensões autorais.

Em sua exordial, narraram os ora apelantes que o seu pai falecido, Bento das Chagas teria deixado diversos bens a partilhar, ressaltando a devida nomeação do herdeiro Pablo Meduna Soares como inventariante, pugnando pela procedência dos pleitos autorais.

Foi apresentada contestação (ID 4557872).

Foram realizadas audiências (ID 4557882/4557884/4557886/4557903).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 4557933), julgando parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, restando deferida e homologada a partilha dos bens e direitos descritos acima e deixados pelo inventariado BENTO DAS CHAGAS SILVA FILHO em favor dos herdeiros descritos na exordial, a ser empreendida nos seguintes termos: a) Na qualidade de meeira e herdeira, caberá em favor da ex-companheira do falecido o percentual de 60% (sessenta por cento) do patrimônio partilhável; b) Em relação aos demais herdeiros, caberá a estes o percentual de 40% (quarenta por cento) do patrimônio partilhável, com a quota parte de 10% (dez por cento) deste em favor de cada filho do falecido.

Consta ainda no decisum que, no tocante aos aluguéis já percebidos pela ex-companheira do falecido, no montante total de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), deve a requerida pagar em favor dos demais herdeiros o valor de 40% (quarenta por cento) da quantia em apreço, bem como providenciar a venda e divisão do bem imóvel e dos bens móveis que o guarnecem e que estão em seu poder, providenciando o pagamento da cota parte devida a cada herdeiro, ou fazer a aquisição do patrimônio devido aos requerentes, indenizando-os, mas de tudo fazendo comprovação nos autos do processo em destaque. A condenação dos requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor do patrimônio partilhado, em vista de sua sucumbência na maior parte dos pedidos, todavia com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformados,
PRISCILA KELLE SOARES SILVA

E OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID 4557949).

Alegam, em síntese, que os valores percebidos pela viúva e meeira seriam superiores aqueles fixados na sentença, salientando que inúmeros foram os pedidos para que o Inventariante exercesse o seu papel na Administração da Discoteca “Terraço do Bentinho”, no entanto a Viúva Meeira nunca teria sido notificada para desocupar o referido imóvel, apesar de vários pedidos para que fosse apensado aos presentes Autos, o Processo de nº. 0007115-29.2016.814.0040 (Ação de Medida Cautelar Inominada Com Pedido de Liminar), para que os Herdeiros participassem dos lucros da Discoteca, no entanto, esta Medida Cautelar até a presente data nunca foi deferida.

Sustentam que o genitor da recorrida tentou induzir o juízo a erro ao afirmar que locou o imóvel por apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) por noite, considerando o valor atribuído ao bem, salientando que a meeira, em conluio com o seu pai se apoderaram da estrutura do local, não permitindo a participação dos herdeiros nos lucros.

Aduzem que restou comprovada a existência de bens móveis que faziam parte do local, os quais devem ser partilhados, pugnando pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 4557954), a apelada requer o desprovimento do recurso manejado.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 5235881).

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5236346), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5649077.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que a sentença merece reforma, sob a alegação de que os valores relativos aos alugueis do local descrito na exordial teriam sido fixados em patamar inferior as provas dos autos, requerendo a participação nos lucros formulada em sede de ação cautelar, e ainda os valores relativos aos bens móveis que guarnecem o local.

Sabido que a propriedade, seja bens moveis, seja de imóveis, possuem meios próprios de aquisição e transferência, respeitados os direitos de terceiros.

Sem dúvida a partilha judicial dos bens promove a transferência da mesma e, por isso mesmo está adstrita aos bens e valores cujas propriedades pré-existentes estejam comprovadamente definidas, para que não se incorrer na vulneração de direito alheio à lide.

A partilha de bens móveis não foge a isso, restando indispensável a prova da propriedade alegada.

No mesmo sentido:

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. PARTILHA DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE ÍNFIMA. I - A revelia e a conseqüente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, automaticamente, na procedência do pedido de partilha de bens em separação litigiosa, competindo ao requerente, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, a demonstração mínima da existência e da propriedade dos bens indicados à partilha na exordial. II - Ausente prova mínima do direito pleiteado pela apelante - existência de bens que guarnecem a residência do casal a serem partilhados -, impõe-se a improcedência do pedido de partilha. III - Decaindo o autor de parte ínfima do pedido, não há falar em sucumbência recíproca e, de conseqüência, não se aplica a Súmula 306 do STJ. (TJ-MG 101060803297790011 MG 1.0106.08.032977-9/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 02/02/2010).

No mais, patente a necessidade de prova da propriedade dos bens, cabe aos autores o seu ônus:

"Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Ademais, discorre o doutrinador Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto, afirmando que:

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente"

In casu
, ausentes as notas fiscais referentes à aquisição dos bens que guarnecem o local, salvo em relação aqueles já resguardados na sentença, não lograram êxito os autores, ora apelantes em promover a prova de propriedade, por outros meios, eis que a mera juntada de vídeos e fotografias, produzidas unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para demonstrar o direito aos bens relacionados.

Assim, não comprovada a existência de tais bens mencionados na inicial, bem como que os mesmos pertençam ou tenham sido adquiridos pelo de cujus, sendo ônus processual dos autores a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC, escorreita sua exclusão da partilha.

No mais, quanto aos aluguéis, tanto em relação ao período de locação quanto aos valores efetivamente cobrados, igualmente os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar as suas arguições, ou seja, que os valores percebidos pela meeira teriam sido superiores aqueles já assegurados no decisum ora vergastado, posto que consta dos autos depoimento do locatário especificando o montante despendido, não havendo comprovação de que o mesmo estava de conluio com a recorrida.

Por fim, quanto as alegações de necessidade de participação nos lucros do local, importante ressaltar que estas foram feitas nos autos da ação cautelar Proc. n. 0007115-29.2016.814.0040, como alegam os próprios recorrentes, sendo portanto, objeto estranho a presente lide, razão porque não há objeto a ser analisado nesta sede, especialmente por não ter sido sequer tratado na sentença.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo juízo de origem para julgar parcialmente procedente os pleitos autorais, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença ora vergastada
em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021